Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703229-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PEDRO BARROS FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: LUANDA BARROS FONSECA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Prazo de Carência – Inaplicabilidade – Internação em Leito de UTI – Situação de Emergência – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por PEDRO BARROS FONSECA, representada por LUANDA BARROS, na qual a parte autora requer a Internação em leito de UTI, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que foi internada no Hospital Santa Helena e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de realização de Internação em leito de UTI, conforme doc. Id n. 222450596, p. 7. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). LUANDA BARROS como CURADOR(a) exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar de forma suplementar serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. (...) Assim, demonstrada a qualidade de beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a Internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A Internação em leito de UTI da parte autora, nos termos do pedido médico supracitado, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. (...)” De fato, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois à toda evidência o caso ora analisado se enquadra no comando normativo do inciso I do artigo 35-C da Lei no 9.656/1998. Com efeito, observa-se do laudo médico (ID 222450596 - pág. 7) que o autor/agravado apresentou episódio de síncope e foi diagnosticado com pneumonia, sendo recomendado pelo médico assistente a internação em leito de UTI ante a “necessidade de reavaliações seriadas sob risco de deterioração clínica”. Ressalto que a parte Agravante sequer refuta o caráter emergencial do caso. Quanto ao mais, esta Egrégia Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em diversas ocasiões sobre a manifesta ilegalidade da limitação de cobertura às primeiras doze horas de atendimento. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS REFLEXOS. OCORRÊNCIA. CRITÉRIO BIFÁSICO. QUANTIA ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Diante da regra prevista no art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998, a única carência estipulada para os casos de urgência e de emergência é o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a contratação dos serviços. 4.1. Nesse contexto, a despeito da previsão estabelecida na Resolução do CONSU, no 13/1998, verifica-se que a cláusula em sentido contrário prevista no negócio jurídico de plano de saúde em exame deve ser reputada abusiva, uma vez que evidentemente coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos da regra do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 5. É perceptível que a limitação do custeio do plano de saúde às primeiras 12 (doze) horas poderia ter agravado ainda mais a situação do paciente. 5.1. Afigura-se evidente, portanto, a abusividade das cláusulas, do aludido negócio jurídico, devendo ser afastada a aplicação dos referidos comandos negociais. (...) 9. Recurso desprovido.” (Acórdão 1933504, 07171905720238070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 21/11/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Caracterizada a situação de urgência ou emergência com pedido de internação assinado por médico assistente, é abusiva a limitação do período de internação hospitalar a 12 (doze) horas (art. 12, inciso V, e art. 35-C, da Lei 9.656/98, e Súmulas n. 302 e 597 STJ). (...) 4. Recursos conhecidos. Apelo da autora desprovido e apelação da ré provido.” (Acórdão 1917112, 07147874320228070004, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator